Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720536-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENANCIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pleito constante do ID 23718417. Intime-se o patrono da causa. Brasília-DF, 4 de março de 2021 14:11:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator